Tribunal: STF
Processo: AI 99531
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- TRABALHO. POLITICA SALARIAL. CONSELHO NACIONAL DE
POLITICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 12 DA
LEI N. 6.708/79 QUE, PARA CERTO TIPO DE EMPRESAS,
ESTABELECE OBEDIENCIA A PARAMETROS SALARIAIS A SEREM
OBSERVADOS NOS DISSIDIOS COLETIVOS.